Tribunal: TCU
Processo: 009.008/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades em processos de compra para obtenção de produtos e/ou serviços relacionados ao combate ao Coronavírus. Análise de audiências.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Representação sobre possíveis irregularidades em processos de compra realizados pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES/DF), com recursos federais, para obtenção de produtos e/ou serviços relacionados ao combate ao Coronavírus. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 235 e 237, inciso VI, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, conhecer da presente Representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. aplicar ao Sr. Francisco Araújo Filho a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, atualizadas monetariamente, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; e 9.5. enviar cópia deste acórdão ao Presidente do Congresso Nacional, em atenção à Solicitação do Congresso Nacional versada no TC Processo 026.139/2020-0 , e à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES/DF), para conhecimento.